Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017339-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALANA DERLENE SOUZA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO
AD QUEM
– SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, ainda que de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do artigo, 17, §6o-Bo, da Lei 8.429/92, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo.

Presentes indícios, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se imprescindível a instrução probatória e o regular processamento do feito.

Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem. Inteligência do artigo 17, §7o, da Lei de Improbidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
PAULO CESAR ZAMAR TAQUES
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos autos da Açao Civil Pública no
1040298-47.2019.8.11.0041
, movida pelo Ministério Público Estadual, que
recebeu a petição inicial, determinando a citação dos Requeridos, para apresentarem contestação, no prazo legal.

Sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Agravante e de Alana Derlene Sousa Cardoso, ao fundamento de que estes, na qualidade de Secretário Chefe da Casa Civil e de Delegada de Polícia respectivamente, incorreram em suposta prática de realização de interceptações telefônicas, utilizando-se, eventualmente, do sistema de segurança pública, visando a atender interesses, em tese, particulares.

Assevera que, nos autos do inquérito policial que originou a ação de improbidade, o delegado que presidiu a investigação solicitou a prisão preventiva do Recorrente, pedido este deferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, autoridade esta incompetente para analisar o requerimento de segregação do Agravante, uma vez que este não mais ocupava o cargo de Secretário de Estado.

Argumenta que, em sede de inquérito civil, o ex-governador Pedro Taques prestou depoimento, solicitando o Recorrente, a colação de tal prova aos autos, o que fora indeferido pelo Juízo de 1o Grau.

Afirma que, teve seus celulares, tablets e computadores apreendidos há aproximadamente quatro anos, e apesar de ter requisitado a sua devolução, obteve a informação de que os aparelhos estavam sob análise da Politec, em que pese a diretoria do órgão afirmar a conclusão da perícia no ano de 2019.

Alega que, não obstante o requerimento de cópia integral do inquérito e de elementos de prova, tais como o material extraído do celular do Tenente Coronel José Henrique da Costa Soares, teve seu pedido negado pela Delegada de Polícia responsável pelo caso, bem como pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital.

Aduz que, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, possui o direito de obtenção de provas.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a suspensão do prazo para apresentação de contestação. Requer ainda, o acolhimento do argumento de nulidade absoluta por incompetência da autoridade que conduziu as investigações na origem e que deram causa à ação de improbidade, determinando-se seu arquivamento e extinção. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões no id. 107175955.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno no id. 107968452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de Alana Derlene Souza Cardoso e Paulo Cesar Zamar Taques.

Narra na exordial que, os Requeridos, na qualidade de Delegada de Polícia e Secretário de Estado de Casa Civil, foram responsáveis por interceptações telefônicas, de forma ilegítima, para atendimento de interesses pessoais, caracterizando possível ato de improbidade, consubstanciado em inobservância aos princípios que regem à administração pública, tais como a honestidade e legalidade.

Após manifestação prévia dos Réus, sobreveio a decisão agravada, que recebeu a petição inicial, determinando a citação dos Requeridos para apresentação de contestação, “
com a instauração do contraditório, oportunizando-se a abertura da fase probatória, momento próprio para a análise aprofundada das matérias de mérito suscitadas
”.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim, serão analisados tão somente os argumentos vertidos pelo Recorrente por ocasião da apresentação de defesa prévia e a decisão agravada, que recebeu a petição inicial.

Por ocasião da apresentação de defesa prévia, o Recorrente se insurgiu, arguindo a prescrição da pretensão punitiva, a necessidade de colação aos autos, do depoimento prestado pelo ex-governador José Pedro Taques, bem como pela imprescindibilidade de comprovação do dolo, para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade.

Feitas estas considerações, evitando-se indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o presente recurso se restringe à imprescindibilidade de juntada aos autos, nesta fase processual, do depoimento prestado pelo ex-governador José Pedro Taques e a presença dos pressupostos ao recebimento da petição inicial; uma vez que, a questão de prescrição não fora objeto de insurgência recursal, bem como, quanto à comprovação do dolo, este deve se dar após instrução probatória.

Assim, a alegação de nulidade por incompetência da autoridade que conduziu as investigações e que deram causa à ação de improbidade, deve primeiramente, ser formulada perante o Juízo de 1o Grau.

Tecidos estes delineamentos, passo à análise das questões cognoscíveis e passiveis de apreciação pelo Juízo
ad quem
.

Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230:2021:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

§ 6o A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(...)
§ 6o-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6o deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

§ 7o Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Da análise da legislação de regência, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e do autor responsável pela sua prática, estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.

Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do
in dubio pro societate
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate.
(...)” (AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022.)

O Ministério Público Estadual consignou em sede de contrarrazões que, o depoimento do Sr. José Pedro Taques fora prestado em outro inquérito civil, na condição de investigado e envolve fatos diversos e mais complexos daqueles que compreendem a demanda originária.

Assevera ainda o
Parquet,
que o Sr. José Pedro Taques fora arrolado como testemunha nos autos de origem, não havendo se falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que este será ouvido em Juízo. Consignou ainda o d. Promotor de Justiça, que a solicitação poderia ser realizada nos autos do inquérito civil.

Feitas estas considerações, não vislumbro, por ora, prejuízo ao direito de defesa do Recorrente, a uma, pois, este requerimento ainda pode ser objeto de análise, pois, o indeferimento utilizou por fundamento que aquele não se tratava o momento processual oportuno, determinando-se a abertura da fase probatória.

Ademais, o depoimento do Sr. José Pedro Taques, na qualidade de testemunha, poderá suprir a juntada da prova requerida.

O que não deve ser admitido, é que seja franqueado à parte, informações estranhas àquelas estritamente essenciais e imprescindíveis à análise do caso concreto.

A título de esclarecimento, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo facultado a este, indeferir, em decisão fundamentada, as diligências consideradas desnecessárias.

Ademais, incumbe ao Autor, com base nos elementos coligidos aos autos, comprovar que a conduta dos Requeridos, mediante dolo, configuraram ato de improbidade administrativa, de modo que, não logrando êxito no seu desígnio, inevitavelmente, o consectário será a improcedência da demanda, uma vez que, não se afigura legítimo ao Juiz, que utilize como fundamento para aplicação de sanção, elemento de prova que não conste do feito.

Feitas estas considerações,
não convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita,
considerando presentes indícios
de ato de improbidade, admite-se ao Juízo, o recebimento da inicial e processamento do feito, aferindo-se posteriormente, o elemento subjetivo do dolo, mostrando-se suficiente, a existência de indícios de ato de improbidade, caracterizados pela inobservância aos princípios que regem à Administração Pública.

Destarte, consignando que as provas podem ser produzidas e requeridas no momento processual oportuno, ausentes elementos mínimos do aventado cerceamento ao direito de defesa do Recorrente, não há falar em sobrestamento do feito até a juntada de elementos de prova.

Conforme ressaltado anteriormente, é possível ao Juiz de 1o Grau rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; hipóteses que não vislumbro no caso em apreço.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ACÓRDÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

"[...] 'a análise do elemento anímico do agente depende de instrução probatória e, consequentemente, do
recebimento
da
inicial
para a realização de tal instrução. Na fase em que o processo se encontra, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando a presença de elementos indiciários do cometimento do ilícito qualificado. Na dúvida, recebe-se a
inicial.
A rejeição depende da certeza quanto à não ocorrência da
improbidade'
[...]".
(AgInt no REsp n. 1.957.155/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022.)

Posto isso, não sendo o caso de rejeição da ação, face ao não convencimento acerca da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; mostra-se acertada a decisão agravada que recebeu a petição inicial, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id. 107968452, tendo em vista que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022